Tribunal: STF
Processo: ARE 1337792
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reputo inadmissível o presente agravo.
    No exercício do juízo de admissibilidade (Volume 1, fls. 368/370), a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral negou seguimento ao recurso extraordinário com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, fundado na aplicação de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral no AI 791.292-QO-RG/PE, Ministro Gilmar Mendes (Tema 339), e no RE 598.365-RG/MG, Ministro Ayres Britto, (Tema 181).
    Contra essa decisão denegatória, Simone Oliveira Gomes interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (Volumes 1 e 2, fls. 379/386 e 1/18, respectivamente), em evidente erro grosseiro, já que tal ato decisório é impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem.
    A jurisprudência é consolidada no âmbito desta Suprema Corte no sentido de que é inviável a interposição de ARE (CPC, art. 1042), em face de decisão que, proferida em juízo de admissibilidade, nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática da repercussão geral (ARE 1.190.631-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; ARE 1.232.810/CE, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.236.347/RN, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.278.664/RJ, Ministro Nunes Marques, entre outros):
    “Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.
    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). (...)
    (ARE 1.201.526-Terceiro-AgR/AL, Ministro Dias Toffoli – com meus grifos e com grifos no original)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    (...). II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). (...).
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”
    (ARE 1.161.301-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC (Lei nº 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE nº 23.478/2016, art. 4º).
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
Brasília, 9 de agosto de 2021.
MINISTRO NUNES MARQUES
Relator